Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. SEGUNDA FASE. DUAS ATENUANTES. MENORIDADE. PREPONDERANTE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, quando a prova judicial é coesa e suficiente para demonstrar a autoria, consubstanciada pelas firmes palavras da vítima, confirmadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela confissão parcial dos réus.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de expressivo valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
VI - Configuradas duas atenuantes, uma delas a menoridade relativa, que prepondera sobre todas as circunstâncias legais, a pena pode ser reduzida em fração superior a 1/6 (um sexto), sem descurar-se do óbice estabelecido pelo enunciado no 231 da Súmula do STJ.
VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.